Tribunal: TJES
Processo: 5031305-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031305-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. e outros
RECORRIDO: RAMON VITORIO BOA MORTE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031305-41.2022.8.08.00358

RECORRENTE:
SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.

RECORRIDO:
RAMON VITORIO BOA MORTE e ANA PAULA LOYOLA JUSTINO VITORIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE COM MOTOCICLETA CAUSADO POR FIO DE TELEFONIA SOLTO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RAMON VITORIO BOA MORTE e ANA PAULA LOYOLA JUSTINO VITÓRIO em face do SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em síntese, a parte autora alega que na data de 02/04/2022 trafegavam na Rua Professora Francelina Carneiro Setúbal, Itapoã em Vila Velha, quando foram surpreendidos com um fio de telefone da SUMICITY solto no meio da pista, fazendo com que perdessem o controle da motocicleta e sendo arremessados para o chão, sofrendo várias escoriações, não havendo qualquer sinalização no local que indicasse a presença de fios na via pública.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial relativos aos danos materiais, condenando a requerida SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A a restituir aos autores a importância de R$ 306,58 (trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial relativo aos danos morais, condenando a requerida SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A a pagar, a cada um dos autores, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial relativo aos danos estéticos.

RECONHEÇO a ilegitimidade passiva
da requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7962914, a SUMICITY interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa e incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que não há qualquer vinculação da parte autora com a requerida, bem como não há prova do dano material e moral compensável, assim como. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto que desnecessária para o deslinde da causa a comprovação de propriedade da motocicleta envolvida no acidente, sendo a parte autora considerada consumidora por equiparação (
bystander
), na forma do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, rejeito a preliminar de incompetência do juizado, porquanto as provas colacionadas pelas partes aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, não havendo necessidade de produção de prova pericial.

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor
(bystander)
e de fornecedor, consagrados nos artigos 3º e 17 do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, a parte autora relata que quando trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendida com um fio de telefone da SUMICITY solto no meio da pista, fazendo com que perdesse o controle da motocicleta e sendo arremessados para o chão, sofrendo várias escoriações.

Com efeito, a empresa recorrente não comprovou nos autos, de forma cabal, que os fios soltos não lhes pertenciam e que não faziam uso de forma alguma da mesma.

Em face do princípio da facilitação da defesa para o consumidor (artigo 6º, inciso VIII, do CDC) e o critério da inversão do ônus da prova, bem como o alegado pelas partes, há de se concluir pela verossimilhança das alegações autorais.

Nesse sentido, apesar das fotografias juntadas aos autos, a empresa requerida não trouxe aos autos elementos contundentes para comprovar que o fio não era de sua propriedade. A ré poderia ter juntado aos autos croqui com a indicação das características do seu cabeamento, comprovando quais empresas efetivamente possuem cabeamento exclusivo nesta região ou, então, se fazem uso de cabeamento compartilhado, todavia, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, ônus que lhe cabia (373, II, CPC).

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, considerando que o ato da requerida expôs em risco de vida todos que passavam pelo local, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

No que concerne aos danos materiais,
entendo que restaram cabalmente demonstrados pela juntada das notas fiscais pelos autores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)